Tribunal: TJES
Processo: 5001487-10.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001487-10.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO DOS SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA POR FATURAS E HISTÓRICO DE COMPRAS. ÔNUS DA PROVA. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação de cobrança, condenando o recorrente ao pagamento de débito decorrente de uso de cartão de crédito, fundamentada na suficiência das faturas apresentadas para demonstrar a relação negocial, enquanto o apelante sustenta a inexistência de prova do vínculo contratual por ausência de instrumento assinado e alega abusividade de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrato escrito assinado obsta a procedência da cobrança quando existentes faturas detalhadas que demonstram o uso do serviço; e (ii) estabelecer se a sede de contestação em ação de cobrança admite a revisão de cláusulas e encargos contratuais supostamente abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade autorizam o conhecimento do recurso.

O inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil impõe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, o que a instituição financeira cumpriu ao colacionar faturas com histórico de transações e condições gerais.

A inexistência de contrato escrito assinado não retira a validade da relação jurídica quando as faturas enviadas mensalmente comprovam a utilização do crédito e a ciência das taxas aplicadas.

O inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil atribui ao réu o dever de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, encargo do qual o apelante não se desincumbiu ao deixar de apresentar comprovantes de quitação ou requerer a produção de novas provas.

A análise de abusividade de encargos ou anatocismo demanda o ajuizamento de ação revisional própria, não servindo a contestação na ação de cobrança como via adequada para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fatura de cartão de crédito acompanhada de demonstrativo de transações constitui prova idônea da existência de relação jurídica e do débito, independentemente da juntada de contrato escrito assinado.

Incumbe ao réu a prova da quitação ou de fatos que desconstituam o histórico de compras apresentado pelo credor.

A discussão acerca da abusividade de taxas de juros e encargos contratuais deve ocorrer em via revisional própria, sendo inviável sua análise meramente em sede de defesa em ação de cobrança.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; art. 98, § 3º; art. 373, I e II. CDC, arts. 46, 52 e 54.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 024151656741, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 05.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001487-10.2022.8.08.0014

APELANTE: MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO,

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra o recorrente, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões, o recorrente alega que a cobrança é indevida por ausência de prova do vínculo contratual, visto que não foi juntado contrato assinado, mas apenas documentos unilaterais. Sustenta a ocorrência de anatocismo e abusividade nas taxas de juros aplicadas à fatura de cartão de crédito, o que afronta o Código de Defesa do Consumidor. Defende sua hipossuficiência e a nulidade de cláusulas que impõem desvantagem exagerada, requerendo, ao fim, a reforma integral do julgado por falta de pressupostos constitutivos do direito da autora

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença prolatada, declarando-se a improcedência total dos pedidos autorais.

Pois bem.

O juízo primevo julgou procedente o pedido autoral para condenar o apelante ao pagamento do débito, considerando que as faturas juntadas pela apelada são elementos suficientes para demonstrar a existência da relação negocial e da dívida.

Q
uanto ao ônus probatório, o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor que sobre o autor recai o dever de provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu cabe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

No caso em análise, vê-se que, de fato, não foi apresentado o contrato de firmado entre as partes, contudo, a apelada colacionou aos autos as faturas do cartão de crédito (id.’s 18493795 e 18493796), constando o débito cobrado, o demonstrativo das transações e as condições gerais da contratação.

Assim, apesar da inexistência do contrato, as faturas e histórico de compras permitem concluir a existência de relação creditícia entre as partes. Nesse sentido, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 4) É notório que o uso do cartão de crédito acarreta a obrigação ao titular de realizar o pagamento da fatura à emissora do cartão no valor por ele despendido em transações decorrentes de sua utilização, razão pela qual a eventual ausência de prévio contrato escrito não acarreta nenhum prejuízo ao consumidor, já que não há incidência de juros, havendo apenas, em determinadas ocasiões, a cobrança de uma anuidade, que não é objeto de debate nesta lide. Por sua vez, caso o titular do cartão de crédito opte por efetuar o pagamento da fatura em valor inferior ao previsto, realizará um novo negócio jurídico junto à administradora do cartão, visto que financiará a diferença entre a quantia total da fatura e o que foi efetivamente quitado, sendo que sobre este montante incidirão juros remuneratórios e a sua capitalização, o que atrai a necessidade de as suas taxas serem previamente informadas ao contratante, em respeito ao disposto nos arts. 46, 52 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor. 5) Na hipótese, é possível constatar por intermédio das faturas enviadas mensalmente pela apelada que, desde o recebimento da primeira, a recorrente tinha pleno conhecimento das taxas dos juros remuneratórios e de sua capitalização que incidiriam caso optasse por financiar o pagamento da fatura do cartão de crédito, bem como do valor dos juros moratórios e da multa que seriam aplicados caso atrasasse o pagamento, motivo pelo qual não há possibilidade de se falar em nulidade do negócio jurídico.

(TJES, Classe: Apelação, 024151656741, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018)

Vê-se que o apelante, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer prova documental ou comprovante de que tenha quitado a dívida ou, ao menos, parte dela, além de não ter demonstrado interesse em produzir outras provas, vez que requereu o julgamento antecipado do mérito (id. 18493821).

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa na hipótese, visto que a questão a ser dirimida exige análise meramente das provas documentais colacionadas, tratando-se de matéria de direito.

Desta feita, agiu acertadamente o Juízo
a quo
ao julgar antecipadamente o feito e acolher os pedidos autorais, tendo em vista que não foi produzida qualquer outra prova para desconstituir o alegado e provado através das faturas pela apelada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença atacada.

Considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios fixados para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade se mantém suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade se mantém suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.